Tribunal: TJSP
Processo: 0002579-66.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Liquidação de Sentença – Desnecessidade – Crédito que pode ser apurado por mero cálculo – Inexistência de ofensa à coisa julgada pela dispensa da prévia liquidação - Sentença de extinção afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270445
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002579-66.2018.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante DEBORA
CORREA SILVA, é apelado PAULO RICARDO CATELANI FARINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002579-66.2018.8.26.0655 -Voto no 19.108
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0002579-66.2018.8.26.0655
Comarca: Várzea Paulista (1a Vara)
Apelante: Débora Corrêa Silva
Apelado: Paulo Ricardo Catelani Farina
Juíza: Erica Midori Sanada
Voto n. 19.108
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Liquidação de
Sentença – Desnecessidade – Crédito que pode ser apurado por
mero cálculo – Inexistência de ofensa à coisa julgada pela
dispensa da prévia liquidação - Sentença de extinção afastada
Recurso provido.
Trata-se de cumprimento de sentença, nos autos da ação
de partilha de bens, pretendo a autora o recebimento da importância de R$
56.072,63.
A r. sentença, cujo relatório se adota, acolheu a
impugnação e julgou extinto o incidente sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, IV, do CPC/2015, condenando a credora em custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito
econômico que obteve frente aos valores executados (R$ 56.072,60),
observada a gratuidade da justiça (fls. 33/35).
A exequente apelou afirmando que não se trata de vício
irreparável o aditamento da inicial após a impugnação, podendo o presente
cumprimento de sentença prosseguir como liquidação por arbitramento, sem
prejuízo para as partes, decisão que traria maior celeridade ao processo, sendo
a presente extinção prematura, requerendo a reforma (fls. 37/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002579-66.2018.8.26.0655 -Voto no 19.108
3
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 44/47).
É o Relatório.
A sentença executada condenou o requerido "a ressarcir à
autora o valor que fora por ela despendido para a aquisição/compra do
terreno, correspondente à importância que a mesma recebeu em sua rescisão
trabalhista com os 'Supermercados Russi', a ser apurado em regular
liquidação de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente
pelos índices da Tabela Prática do TJSP contado da data da
rescisãotrabalhista/data do recebimento do correspondente valor pela autora e
acrescido de juros moratórios desde a citação".
Preleciona Paulo Afonso Garrido de Paula1, que a
liquidação "far-se-á, conforme o caso, por arbitramento ou por artigos, de vez
que a iliquidez que caracteriza essa obrigação de indenizar é patente. Assim,
depende de uma petição inicial, da regular citação do réu e, ao final, será
resolvida por uma sentença que passará a figurar como título executivo
específico".
É líquido o valor pré-estabelecida no título da
importância a ser paga, ou aquele que se pode aferir o montante por mero
cálculo.
Consoante o escólio de Giuseppe Chiovenda2: "se a ação
executória tem por condição geral o título executório, este, por sua vez, deve
satisfazer determinados requisitos, constitutivos de outras tantas condições
1 PAULA, Paulo Afonso Garrido de.Código de Processo Civil Interpretado. Antonio Carlos
Marcato, Coord. São Paulo: Atlas, 2008, p.2514.
2 Chiovenda, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. vol.I. São Paulo: Livraria Acadêmica-
Saraiva & Cia., 1942, p.449-450.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002579-66.2018.8.26.0655 -Voto no 19.108
4
especiais da ação executória: algumas substanciais (isto é, relativas ao título
como declaração), outras formais (concernentes ao título como documento)".
As condições formais em geral são constatáveis sem
maiores dificuldades, por guardarem relação com as exigências da lei para a
existência e validade dos títulos executivos. Já as substanciais, no dizer de
Alcides de Mendonça Lima3 “ são concernentes ao conteúdo do título, ou, em
ultima ratio, à própria obrigação”, aduzindo que:
Sendo o título formalmente constituído, ainda que
substancialmente falho, a execução poderá ser movida.
Mas, se houver defesa do devedor (embargos), o credor
poderá não lograr êxito, se ficar provado e decidido que o
aspecto formal não correspondia a qualquer dos
elementos da condição substancial. A coincidência,
porém, das duas condições tornará o credor vencedor.
Para ter direito à execução, ao credor basta a existência
do título, porém a iliquidez torna nula a execução, por não ser conhecida a
obrigação quanto ao seu valor, podendo tal nulidade ser declarada mesmo de
ofício, desde que não se trate de hipótese de excesso de execução, ou em que
o débito é aferível por mero cálculo, e haja a necessidade de sua verificação
em regular liquidação.
No caso em questão, ainda que a sentença faça menção a
liquidação de sentença, o valor devido pode ser apurado por mero cálculo,
diante da documentação que foi apresentada às fls. 21/25, providência que o
próprio executado havia requerido em sua impugnação, sanando-se, assim, a
omissão.
3 Lima, Alcides de Mendonça. Comentários ao Código de Processo Civil. vol.VI, t.II. 1a ed.Rio de Janeiro:
Forense, 1974, p.402.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002579-66.2018.8.26.0655 -Voto no 19.108
5
Saliente-se que o STJ, mesmo na hipótese em que há
necessidade de liquidação da sentença, consolidou pela Súmula n. 344 que: "a
liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa
julgada"(Súmula 344, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2007, DJ
28/11/2007, p. 225), e o mesmo pode ocorrer, sem ofensa à coisa julgada, se
não houver necessidade da liquidação, bastando mero cálculo.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação para afastar-se a extinção do cumprimento de sentença, devendo
retornar à origem para normal seguimento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica